Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR LOCALIZADO NÃO INTEGRALMENTE ABSORVIDO PELOS CUSTOS DA CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA INDEVIDA. NUMERÁRIO BLOQUEADO ÚTIL À SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. DESOBRIGAÇÃO DOS AVALISTAS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA.

1 – Regularizada a representação processual com a juntada do respectivo instrumento de mandato, é certo que esta Corte de Justiça, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite, por analogia, a aplicação da Teoria da Causa Madura em Agravo de Instrumento, possibilitando a análise diretamente pelo Tribunal das teses arguidas pelos Agravantes em impugnação à penhora sem que se configure supressão de instância, ressaltando-se não ser o caso, na origem, de eventual prejuízo decorrente de produção de provas (impugnação à penhora BACENJUD em que não se alega qualquer tipo de impenhorabilidade legal) e que o Credor/Agravado apresentou resposta à impugnação a tempo e modo.

2 – A penhora via BacenJud configura constrição pouco dispendiosa e de simples operacionalização, porquanto levada a cabo por meio do sistema informatizado comumente utilizado na prática forense, cujo objeto é dinheiro, alvo prioritário da penhora porque hábil a satisfazer o crédito exequendo, total ou parcialmente, mediante simples entrega (Código de Processo Civil, artigos 835, § 1o, 854 e 904, inciso I).

3 – Não se revelando, de plano, que os valores localizados em conta do Executado seriam integralmente absorvidos pelos baixos custos da própria operação constritiva, revela-se descabida a sua automática liberação, sendo de rigor a realização da penhora.

4 – No caso, considerada a totalidade da quantia excutida, tem-se que, apesar de não expressar soma vultosa, tal verba mostra-se útil à satisfação parcial do crédito, o que afasta, na espécie, a incidência da regra expressa no caput do art. 836 do CPC.

5 – Mostra-se incabível a renovação da matéria relativa à alegação de que os Agravantes (Avalistas) devem ser desobrigados em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora originária, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", haja vista que a matéria em questão já foi apreciada pelo Juízo de origem e os Devedores, ora Agravantes, interpuseram o competente Agravo de Instrumento.

Agravo de Instrumento provido.

Decisão parcialmente reformada.

Impugnação à penhora rejeitada.